Tribunal: TJES
Processo: 0000791-64.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples; Regime inicial
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000791-64.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO RODOLFO KRAUSE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO
SIMPLES TENTADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DA DECISÃO DOS JURADOS. DOLO EVENTUAL. EMBRIAGUEZ E ULTRAPASSAGEM INDEVIDA. RISCO ASSUMIDO DE PRODUZIR O RESULTADO MORTE.
DOSIMETRIA.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NA PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. RECONHECIMENTO DA FRAÇÃO DE 2/3 DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
R
ECURS
O
DEFENSIVO
DES
PROVIDO.

1. Não se pode dizer que a decisão foi contrária à prova dos autos quando os jurados, de acordo com sua livre convicção, com base nos elementos probatórios, acolheram uma entre as teses apresentadas pelas partes, e optaram pela condenação do réu, eis que reconheceram a existência da materialidade delitiva, demonstrada pelo prontuário médico do ofendido, boletim unificado, exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora do réu, fotografias, boletim de ocorrência do atendimento pré hospitalar e exame de lesões corporais, assim como a autoria, tendo em vista o depoimento da vítima e das testemunhas.

2. A prova produzida, demonstra que o acusado estava sob efeito de bebida alcoólica, e realizou uma ultrapassagem em local proibido, com faixa dupla, atingindo a vítima, que pedalava na contramão de direção, de modo que assumiu o risco do resultado morte, caracterizando o dolo eventual.

3. Não há direito subjetivo do réu, à adoção da fração de 1/6 (um sexto) de aumento, para cada circunstância judicial negativada, na fase do art. 59, do CP, já que a dosimetria está inserida no âmbito da discricionariedade do Magistrado.

4. Inviável a aplicação da fração de redução de 2/3 (dois terços), pela tentativa (art. 14, inc. II, do CP), já que o
iter criminis
foi percorrido com a máxima intensidade, uma vez que o homicídio somente não se consumou, pois o ofendido recebeu tratamento médico de urgência, tendo permanecido hospitalizado por 38 (trinta e oito) dias, sendo 13 (treze) dias na UTI, e realizado 04 (quatro) cirurgias, que impediram a sua morte.

5. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de gratuidade de justiça, formulado pelo acusado.

6. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000791-64.2021.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO RODOLFO KRAUSE (AC)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALEXSANDRO RUDIO BROETTO - ES20762-A

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por

THIAGO RODOLFO KRAUSE
contra a r. sentença de fls. 581/583, proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá-ES que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de
homicídio tentado
(art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, do CP), à pena de 06 (seis) anos, 01 (mês) e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais (fls. 584/610), a defesa alega que a decisão do corpo de jurados foi manifestamente contrária às provas produzidas, não sendo possível a condenação do réu, pois ausente o dolo eventual.

Subsidiariamente, na fase dosimétrica, requer que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, para cada circunstância judicial desfavorável, na forma do art. 59, do CP, e na terceira etapa, pleiteia que seja estabelecida a fração de 2/3 (dois terços), de diminuição da reprimenda, pela tentativa (art. 14, inc. II, do CP), além da concessão da gratuidade de justiça.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 03 de setembro de 2021, na rodovia Afonso Galerano Venturini, no distrito de São Luís, em Santa Maria de Jetibá-ES, o denunciado THIAGO, conduzindo o veículo GM Corsa, colidiu de frente com o ciclista GERCINO NAPOLEÃO BARATELA JÚNIOR, que somente não faleceu, em razão do socorro médico.

Descreve a inicial acusatória, que o denunciado conduzia o seu veículo em alta velocidade, momento em que ultrapassou outros dois carros, ao mesmo tempo, em local proibido (faixa contínua), invadindo a contramão de direção, quando atropelou a vítima, que trafegava regularmente na via.

A denúncia ainda apontou, que o acusado se evadiu, deixando de prestar socorro ao ofendido, no entanto, foi obrigado a estacionar o seu veículo, mais à frente do local dos fatos, pois o pneu estourou, sendo abordado pelos policiais militares, que constataram a sua embriaguez, e que a sua carteira de habilitação (CNH) estava vencida.

F
eitas estas considerações,
quanto a pretensão de anulação do julgamento, argumentando que a decisão do Conselho de Sentença, se encontra dissociada do acervo probatório, tenho que a materialidade do delito, restou demonstrada pelo prontuário médico do ofendido (fls. 06/19), boletim unificado (fls. 119/123), exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora do réu (fls. 131), fotografias (fls. 144/146 e 202/209), boletim de ocorrência do atendimento pré hospitalar (fls. 193), além do exame de lesões corporais (fls. 256/259).

A autoria, também restou comprovada, especialmente pelo depoimento do ofendido GERCINO (link id 9123982), relatando que estava pedalando pela rodovia, quando o acusado o atropelou, ao fazer uma ultrapassagem, em faixa dupla e na contramão de direção.

Narrou ainda que, em razão do acidente, ficou 15 (quinze) dias na UTI e 23 (vinte e três) dias na enfermaria, ocasionando debilidades físicas, pois perdeu o movimento e a sensibilidade, do braço e da mão esquerda.

A testemunha FERNANDO FRANCISCO GOMES (link id 9123982), narrou que, no dia dos fatos, estava pedalando com a vítima, quando veio um carro na contramão de direção, fazendo uma ultrapassagem.

Disse ainda, que desviou do veículo, jogando a bicicleta para dentro da canaleta da pista, mas o ofendido não conseguiu sair, sendo atingido pelo carro, conduzido pelo réu.

Por sua vez, a testemunha CLEITON BRUNO BARBOSA (link id 9123982), em Juízo, relatou que visualizou o acusado no posto de combustível, logo após a ocorrência do acidente, sendo perceptível que ele estava alcoolizado.

O policial militar CLÁUDIO SMITH KEMPIM (link id 9123982), quando do seu depoimento em plenário, relatou que atendeu a ocorrência de atropelamento, envolvendo o ofendido, podendo constatar a embriaguez do apelante.

Em seu interrogatório (link id 9123982), o réu confirmou que, no dia do atropelamento, ingeriu bebida alcoólica e fez uma ultrapassagem em local proibido, com faixa contínua, afirmando ainda, que não tinha a intenção de matar alguém.

Desta forma, verifico que a decisão dos jurados está embasada em farto conjunto probatório, comprovando a materialidade e a autoria delitiva do crime de homicídio tentado, razão pela qual, deve ser mantida a condenação do recorrente, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, conforme entendimento do STJ:

“(...)
3. O princípio da soberania dos veredictos é basilar e não pode ser afastado por interpretação do Tribunal local que retira dos jurados a possibilidade de decidir o caso concreto, de acordo com as provas apresentadas pela acusação e pela defesa.

4. Além disso, da análise do acórdão, a decisão dos jurados não está totalmente dissociada dos elementos probatórios colhidos nos autos, circunstância que impossibilita a anulação do julgamento proferido pelo conselho de sentença.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 779.301/RJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 18/6/2024
, DJe de 24/6/2024.)

Prosseguindo
, no que se refere a alegação, de que não está presente o dolo eventual, verifico que a prova produzida, demonstra que o acusado, no dia dos fatos, dirigia seu veículo, sob efeito de bebida alcoólica, conforme exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora (fls. 131), e realizou uma ultrapassagem em local proibido, com faixa dupla, atingindo a vítima, na contramão de direção.

Portanto, embora não desejasse diretamente o resultado, o apelante tinha consciência de que sua conduta, poderia ocasionar o crime.

Outrossim, registro que, em análise ao referido quesito (fls. 580), os jurados, entenderam que o réu assumiu o risco do resultado morte, afastando a tese defensiva, de ausência do dolo eventual.

I
ndo adiante
, quanto ao pedido de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento, para cada circunstância judicial negativada (“circunstâncias” e “consequências”), na fase do art. 59, do CP, tenho que não há direito subjetivo do réu, à adoção do referido percentual, uma vez que a dosimetria, está inserida no âmbito da discricionariedade do Magistrado, consoante o seguinte julgado, também do STJ:

“(...) IV -
A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

V - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor
. (...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 903.386/SP, relator
Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma,
julgado em 18/6/2024
, DJe de 21/6/2024.)

Em continuidade
, a defesa requer, na terceira etapa dosimétrica, que seja aplicada a fração de 2/3 (dois terços) de redução, para a tentativa (art. 14, inciso II, do CP).

No entanto, vislumbro que o
iter criminis
foi percorrido com a máxima intensidade, uma vez que o homicídio somente não se consumou, pois o ofendido recebeu tratamento médico de urgência, tendo permanecido hospitalizado por 38 (trinta e oito) dias, sendo 13 (treze) dias na UTI, e realizado 04 (quatro) cirurgias, que impediram a sua morte, tornando inviável o acolhimento da pretensão defensiva.

Por fim
, no que concerne ao pleito de concessão da gratuidade de justiça tenho que sua análise compete ao Juízo da Execução Penal.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 9180724),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator para negar provimento ao recurso.